Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CONCESSÃO DE MORATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DESOBRIGAÇÃO DOS FIADORES. EXONERAÇÃO DE DÉBITOS POSTERIORES À MORATÓRIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO E DEMORA DESLEAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. VENDA DAS QUOTAS PELO SÓCIO-FIADOR. AUSÊNCIA DE EXPRESSA COMUNICAÇÃO FORMAL À CREDORA. PERMANÊNCIA DA GARANTIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado dos deveres decorrentes da fiança se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. A concessão de moratória consiste em ato do credor, que resolve estender o prazo de cumprimento da obrigação ao devedor, a fim de obter o adimplemento.
2. Concedido novo prazo para o pagamento total do aluguel sem o consentimento dos fiadores, e não mera tolerância quanto ao recebimento do aluguel, está configurada a moratória, devendo ser afastada a responsabilidade dos fiadores das obrigações inerentes ao contrato, haja vista o aumento do risco de sua situação ante eventual inadimplemento do devedor, que demonstrou a incapacidade de cumprir a obrigação no prazo originário.
3. A concessão da moratória às locatárias pela locadora, sem anuência dos fiadores, conduz à exoneração destes apenas pelos débitos posteriores à moratória, não sendo razoável implicar em exoneração total da fiança prestada, ficando a garantia preservada relativamente a eventuais inadimplementos anteriores do devedor principal.
4. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do prazo contratual, se não houve a exoneração do encargo.
5. Não se verifica exercício abusivo do direito ou demora desleal de cobrança que fere a boa-fé objetiva se a credora/locadora buscou retomar o imóvel pouco tempo após o início do inadimplemento, bem como ajuizou a execução para cobrança da quantia devida em tempo notavelmente considerado razoável e dentro do prazo prescricional aplicável ao caso.
6. Infere-se do art. 818 do CC que a exoneração da fiança exige formalidade, na medida em que se cuida da garantia prestada pelo fiador quanto ao cumprimento da obrigação assumida pelo devedor principal não se admitindo, pois, exoneração por mera dedução. Assim, ainda que o sócio-fiador tenha se retirado da sociedade, a ausência de comunicação de exoneração expressa da garantia prestada faz com que as obrigações contratuais assumidas pela fiança permaneçam.
7. Recursos desprovidos.